Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-14.2025.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0702875-14.2025.8.07.0014 DESPACHO À apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto às preliminares suscitadas em contrarrazões ao recurso (id. 78000055 - Pág. 3/9). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2025 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator